Tribunal: STF
Processo: ARE 1385301
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE REVISÃO DA RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO CONSIDERANDO OS NOVOS TETOS ESTABELECIDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20-1998 E Nº 41-2003.



     I – Segundo orientação consolidada, em sede repercussão geral, por nossa Corte Suprema no julgamento do Recurso Extraordinário nº 564.354, não ofende a garantia do ato jurídico perfeito a aplicação imediata do artigo 14 da Emenda Constitucional nº 20-1998 e do artigo 5º da Emenda Constitucional nº 41-2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do Regime Geral de Previdência Social estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.



     II - O reconhecimento do direito à readequação da renda mensal do benefício fica condicionado à demonstração, no caso concreto, de que o salário-de-benefício do segurado tenha sido calculado em valor maior que o teto vigente na época do deferimento, o que ensejou a incidência do redutor legal e justifica a revisão a partir do momento da majoração operada no teto, mediante fixação de um novo limite para o valor da prestação pecuniária previdenciária.



    III - Ao firmar orientação a respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal não impôs qualquer limitação temporal, em razão da data em que foi deferido o benefício (DIB), para o reconhecimento do direito à readequação dos valores da prestação mensal diante da majoração do teto previdenciário nas Emendas Constitucionais nº 20-1998 e nº 41- 2003; já que, independente da data do seu deferimento, a determinação para referida readequação está condicionada à demonstração nos autos de que o seu valor tenha sofrido limitação devido aos tetos então vigentes; inexistindo fundamento, portanto, para obstar peremptoriamente a revisão pleiteada quanto aos benefícios deferidos antes de 5 de abril de 1991, haja vista o disposto no 145 da Lei nº 8.213-91, bem como quanto aos deferidos entre 05 de outubro de 1988 e 05 de abril de 1991, no período comumente chamado de "buraco negro", diante do estabelecido no artigo 144 do mesmo diploma.



    IV - Não representa óbice à aplicação da orientação pronunciada pelo Supremo Tribunal Federal o disposto no artigo 26 da Lei 8.870, de 15 de abril de 1994 e no § 3º do artigo 21 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, que, ao instituírem o chamado "índice teto", determinaram a incorporação ao valor do benefício, juntamente com o primeiro reajuste após o seu deferimento, da diferença percentual entre a média apurada sobre os salários-de-contribuição utilizados para o cálculo do salário-de-benefício e o teto vigente, nos casos em que essa média se mostrasse superior e ensejasse o aplicação do redutor; tendo em vista que a alegada recuperação do valor do benefício, para ser constatada de fato, demanda prova nesse sentido, não havendo fundamento para que, de pronto, se conclua, pela inexistência de prejuízo do segurado diante da incidência do teto vigente à época do deferimento.



    V- No que se refere ao caso concreto, verifica-se que o autor não faz jus à readequação da renda mensal da sua prestação pecuniária previdenciária, considerando os novos tetos estabelecidos tanto pela Emenda Constitucional nº 20-98, quanto pela Emenda Constitucional nº 41-2003, tendo em vista que a documentação acostada aos autos não demonstra que o salário-de-benefício sofreu limitação em razão da incidência do teto, já que não ficou acima do limite máximo do salário-de-contribuição vigente à época.



    VI – Apelação desprovida."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 201 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente